Tribunal: TJDFT
Processo: 0726739-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0726739-65.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CORESCRED COBRANCA E ANALISE DE CREDITO LTDA - ME AGRAVADO: FERNANDA LUCIA BEZERRA DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Corescred Cobrança e Análise de Crédito Ltda.- ME em desfavor da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0714505-82.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora dos rendimentos da devedora, nos seguintes termos: “Cuida-se de execução em que a parte autora requereu penhora de percentual do salário da devedora. O art. 833, IV do CPC estabelece que os vencimentos são impenhoráveis. Abram-se as seguintes exceções: pagamento de prestação alimentícia e importâncias excedentes a 50 (cinquenta salários mínimos mensais). Vê-se, quanto ao ponto, que o legislador já fez o balanceamento de interesses. E se fez, não me parece que o Judiciário possa – sem declarar a inconstitucionalidade da norma – fazer considerações a respeito de mitigação da norma e quejandos. Se não houvesse feito talvez tivesse deixado ao juiz a missão de compatibilizar os interesses. Então, não me parece, de lege lata, que seja possível admitir a penhora de valores, a não ser do valor que exceder a 50 salários mínimos. É certo que um valor que poucas pessoas ganham no país. Superior até o teto do funcionalismo público. E a doutrina, quanto ao ponto, é unâmine. No voto do relator do REsp 1.407.062-MG colhem-se as seguintes considerações doutrinárias a respeito do ponto: “Mas a principal inovação e a penhorabilidade ampla do salário, acima de determinado valor (50 salários mínimos mensais). Não se trata da primeira tentativa legislativa de penhorar salário. [...] O CPC/2015 não coloca o exequente em posição de vantagem em relação ao executado. Busca-se o equilíbrio: de um lado, a proteção ao executado (princípio da menor onerosidade, art. 805); do outro, a possibilidade de satisfação do crédito do exequente (princípio da efetividade da execução, art. 797). Tanto é assim que a regra ainda é a impenhorabilidade dos salários (inciso IV) ou da reserva pessoal (inciso X). A penhora é exceção. Ainda que se trate de salário, será penhorável essa quantia para (i) pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem - seja de alimentos decorrentes de direito de família, seja decorrente de ato ilícito e (ii) para valores superiores a 50 salários mínimos mensais, para qualquer outra dívida não alimentar. O valor de 50 salários mínimos mensais é, sem duvidas, elevado para a realidade brasileira, pois são poucos os devedores que percebem mensalmente tal quantia. E certo que mais adequado para o país seria a penhora a partir de um valor menor. Porém, é relevante a quebra do dogma de absoluta impenhorabilidade de salário no Brasil. E isso abre o caminho para que, nas próximas reformas processuais, o valor seja minorado. (GAJARDONI, Fernando da Fonseca. Execução e recursos: comentários ao CPC 2015. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 239-240) “Neste mesmo § 2°, acabou prevalecendo a proposta constante do projeto do Senado de admitir penhora de importância acima de cinquenta salários mínimos mensais para pagamento de dívidas não alimentares, observando-se, quanto à constrição, o disposto nos arts. 528, § 8°, e 529, § 3°. (BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil anotado. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 508) “A primeira observação que se impõe é a menção ao § 2.° que, por sua vez, permite a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como relativamente às importâncias excedentes a cinqüenta salários mínimos mensais. 5.1. Trata-se de um avanço, mesmo que ainda de forma tímida, porém, a nosso ver, a possibilidade de penhora parcial dos rendimentos do executado deve ser aplaudida. A possibilidade de penhora para pagamento de prestação alimentícia há muito é uma realidade. O Novo Código de Processo Civil avançou e permitiu a penhora, fora das hipóteses de dívida alimentar, mas o fez tão somente daquilo que exceder a cinqüenta salários mínimos mensais. Ora, o equivalente a 50 (cinqüenta) salários mínimos é demasiadamente alto para os padrões salariais brasileiros e, nesse passo, teria sido melhor e mais razoável permitir ao juiz que, analisando-se o caso concreto, fixasse a parcela a ser decotada dos vencimentos do executado, atento à sua sobrevivência digna, mas sem perder de vista também a dignidade do exequente que, afinal de contas, faz jus ao recebimento dos valores que lhe são devidos. Infelizmente, a lei não deu um passo completo, porém o fez parcialmente. 5.2. Pondere-se, ainda, que a penhora não está limitada às parcelas vincendas, pois o dispositivo previsto no § 2.° refere-se ao art. 529, § 3.°, que, tratando-se de alimentos, permite que não só as parcelas vencidas como também o débito vencido seja descontado dos rendimentos do executado, de forma parcelada e desde que o total do desconto não ultrapasse 50% dos seus ganhos líquidos. 5.3. De resto, voltando à impenhorabilidade e deixando de lado a exceção aberta pela lei, é importante mencionar que cabe ao executado o ônus da prova sobre a natureza salarial de sua remuneração. WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil: artigo por artigo. São Paulo: RT, 2016, pp. 1309-1310) “Porém, o art 833, § 2.°, enseja interpretação diversa, embora a expressão "bem como às importâncias excedentes a 50 (cinqüenta) salários ânimos mensais" inserida na ressalva da penhorabilidade da retribuição pecuniária na execução de alimentos, seja imprecisa. Se a retribuição pecuniária da pessoa natural é penhorável, tout court, na execução de alimentos - e, por isso, cuida-se de impenhorabilidade relativa respeitado a quantia imprescindível à subsistência do próprio executado, em geral estimada em setenta por cento, inexiste razão para estabelecer piso ad valorem. E não se pode entender que só o excedente ao piso é penhorável na execução de alimentos. Logo, a obscura ressalva torna penhorável a retribuição pecuniária da pessoa natural na execução de outros créditos, respeitado o valor de cinqüenta salários mínimos. (ASSIS, Araken de. Manual de execução. São Paulo: RT, 2016, p. 343) “Com relação ao tema, há interessante novidade no art. 833, § 2o, do Novo CPC. A inovadora possibilidade de penhora de salários acima de 50 salários-mínimos mensais vem de encontro à percepção já presente em algumas decisões do Superior Tribunal de Justiça de ser plenamente compatível tal espécie de penhora e a preservação do princípio do patrimônio mínimo. Assim se satisfaz o direito de crédito do exequente e preserva-se a dignidade humana do devedor. Pode-se criticar o valor indicado pelo art. 833, § 2.°, do Novo CPC, afinal, são poucos devedores que recebem valor superior a 50 salários-mínimos por mês. Ainda assim, é inegável o avanço da norma legal, que inclui o Brasil no rol dos países civilizados, tanto de tradição da civil law (por exemplo, Argentina, Uruguai, Chile, Portugal, Espanha, Alemanha e Itália) como da common law (por exemplo, Estados Unidos e Inglaterra). É um começo, que com o passar do tempo poderá ser aperfeiçoado. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1322) O acórdão restou, no que aqui interessa, assim ementado: “A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.” (Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 26/02/2019, trechos do voto e da ementa colhidos no site do STJ). O caso ainda estava sendo julgado, na verdade, de acordo com a norma do art. 649 do CPC anterior, e segundo o entendimento “mitigatório” do STJ. Mas o que fazer, repita, quando o legislador estabelece um piso, como é o caso? Ele já fez o balanceamento de interesses – do devedor e do credor. Exagerou? Claro. Isso porque a verdade é que de nada adiantou retirar a expressão “absolutamente impenhorável” que havia no texto anterior. Como quase ninguém ganha um valor de 50 salários mínimos e se ganha dificilmente está a dever a alguém, então raramente os juízes aplicaremos a norma que do atual resulta. Na minha experiência, vi apenas uma pessoa que ganhava mais do que 50 salários. Um médico aposentado do Exército, da Fundação Hospitalar e, também, pelo INSS. Mas só. Então, qualquer mitigação há de ultrapassar o piso eleito pelo legislador. Se o legislador já ponderou os interesses, não me parece que possa o juiz fazê-lo, salvo se julga a norma inconstitucional, fazê-lo. Lamenta-se. O ideal, como notado, era que se deixasse, como é comum hoje, o exame do caso concreto. Bastaria que se valesse de um texto que contivesse uma cláusula geral do tipo “é penhorável salário, proventos etc. no valor que exceder o necessário para o sustento do devedor e de sua família”, algo assim. Mas não há como mitigar: 50 salários mínimos são 50 salários mínimos, não são 48,99 salários mínimos. Como mitiga isso? Então, enquanto não proclamada a inconstitucionalidade da norma, só resta decidir de conformidade com ela. No caso, não se trata de verba de origem alimentar; e o salário bruto do réu não excede 50 salários mínimos - atualmente R$ 55.000,00. Assim, indefiro o pedido. À parte autora para que indique bens à penhora, no prazo de 10 dias, sob pena de suspensão. BRASÍLIA, DF, data e horário da assinatura digital.” Relata a Agravante, em síntese, que na fase de cumprimento de sentença, frustradas as tentativas de pagamento voluntário e constrição de bens, foi requerido a penhora do salário da Agravada, que conforme pesquisa no INFOJUD, percebeu, anualmente, a quantia bruta de R$ 320.426,36 (trezentos e vinte mil quatrocentos e vinte e seis reais e trinta e seis centavos), um média mensal de R$ 26.702,19 (vinte e seis mil setecentos e dois reais e dezenove centavos), sendo o pleito negado pelo Juízo singular. Afirma que, diferentemente do Juízo a quo, o entendimento majoritário das Turmas Recursais do TJDFT e do STJ é no sentido de compreender que a impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC é relativa, podendo, assim, ser mitigada em percentual não superior a 30%, de forma que não comprometa a subsistência da Recorrida. Informa que, segundo resultado da pesquisa no INFOJUD, a Agravada percebeu a quantia bruta de R$ 320.426,36 (trezentos e vinte mil, quatrocentos e vinte e seis reais e trinta e seis centavos), média mensal de R$ 26.702,19 (vinte e seis mil, setecentos e dois reais e dezenove centavos). Assim, considerando-se o valor atualizado da dívida, R$ 25.342,11 (vinte e cinco mil, trezentos e quarenta e dois reais e onze centavos), é possível impor constrição salarial de maneira a adimplir a obrigação e não comprometer a subsistência da Recorrida. Requer a a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a penhora mensal de 30% da remuneração líquida da Agravada, até a satisfação do débito, oficiando-se ao órgão empregador. Preparo realizado (Id. 28340170). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, é instrumento que permite ao Poder Judiciário proteger direitos em vias de serem molestados. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, no todo ou parte deles. O Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, passou a entender que o Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à impenhorabilidade tratamento diferente do Código anterior. O que antes era tido como "absolutamente impenhorável", no novo regramento passa a ser "impenhorável", permitindo, assim, maior espaço para o aplicador mitigar a norma nos casos que examina, respeitando sempre a essência da norma protetiva. Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS RESIDENCIAIS. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 833, § 2o). AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO COM PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. O Novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao Código anterior, no art. 649. O que antes era tido como “absolutamente impenhorável”, no novo regramento passa a ser “impenhorável”, permitindo, assim, essa nova disciplina, maior espaço para o aplicador da norma promover mitigações em relação aos casos que examina, respeitada sempre a essência da norma protetiva. Precedente: EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018. 2. Descabe manter imune à penhora para satisfação de créditos provenientes de despesa de aluguel com moradia, sob o pálio da regra da impenhorabilidade da remuneração (CPC, art. 833, IV, e § 2o), a pessoa física devedora que reside ou residiu em imóvel locado, pois a satisfação de créditos de tal natureza compõe o orçamento familiar normal de qualquer cidadão e não é justo sejam suportadas tais despesas pelo credor dos aluguéis. 3. Note-se que a preservação da impenhorabilidade na situação acima traria grave abalo para as relações sociais, quanto às locações residenciais, pois os locadores não mais dariam crédito aos comuns locatários, pessoas que vivem de seus sempre limitados salários. 4. Agravo interno parcialmente provido para modificar a decisão agravada e, em novo exame do recurso, conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp 1336881/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 27/05/2019) “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. ART. 649 DO CPC/1973. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pelo ora recorrente - Fundo Habitacional do Exército - contra o recorrido, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial, para cobrança de dívida oriunda de contrato de mútuo, para impugnar decisão que indeferiu o pedido de penhora dos valores existentes na conta salário do executado, tendo em vista que tal medida ultrapassaria o limite de 30% de seus rendimentos salariais. 2. Considerando a relevância da matéria e o debate acerca da delimitação do que foi decidido pela Corte Especial no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, que fixou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, prevista no Código de Processo Civil, pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar amparo à dignidade do devedor e de sua família, determino a anulação do da decisão monocrática de fls. 131-134, e-STJ para posterior inclusão em pauta do Recurso Especial. 3. Agravo Interno provido unicamente para anular a decisão monocrática proferida nas fls. 131-134, e-STJ.” (AgInt no REsp 1746018/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 06/09/2019) “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. ART.833, IV, DO CPC/2015. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 833, § 2o). AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO COM PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. No caso, o eg. Tribunal de origem, ao interpretar o art. 833, IV, CPC/2015, consignou que o salário, soldo ou remuneração são absolutamente impenhoráveis. 2. Ocorre que o novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao Código anterior, no art. 649. O que antes era tido como "absolutamente impenhorável", no novo regramento passa a ser "impenhorável", permitindo, assim, essa nova disciplina maior espaço para o aplicador da norma promover mitigações em relação aos casos que examina, respeitada sempre a essência da norma protetiva. Precedente: EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018. 3. Agravo interno parcialmente provido para modificar a decisão agravada e, em novo exame do recurso, dar parcial provimento ao recurso especial, no sentido de afastar a conclusão acerca da impenhorabilidade absoluta da remuneração, determinando o retorno dos autos à origem, para que o Tribunal local prossiga no julgamento do feito, como entender de direito.” (AgInt nos EDcl no REsp 1676013/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 26/06/2019) Assim, é possível, em determinadas situações, mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários, desde que as provas dos autos indiquem que o saldo remanescente é suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. A Agravante informa que a Agravada percebeu a quantia bruta de R$ 320.426,36 (trezentos e vinte mil quatrocentos e vinte e seis reais e trinta e seis centavos) no ano, o que resulta na média mensal de R$ 26.702,19 (vinte e seis mil setecentos e dois reais e dezenove centavos). Em exame da declaração IRPF da Agravada acostada aos autos, verifica-se que a sua renda bruta mensal gira em torno de 23.137,44 (vinte e três mil, cento e trinte e sete reais e quarenta e quatro centavos). No caso em exame, considero que a penhora de 5% (cinco por cento) dos rendimentos líquidos da Agravada não a impede de viver com dignidade. Assim, em juízo provisório e sopesadas as circunstâncias fáticas, antecipo parcialmente a tutela recursal para determinar a penhora de 5% (cinco por cento) dos vencimentos líquidos da Agravada, por ser medida que além de atender ao princípio da efetividade da tutela executiva, observa o princípio da menor onerosidade da execução, porquanto não afeta a sobrevivência digna da Agravada e de sua família e permite a quitação de parte da dívida. Ante o exposto, antecipo parcialmente a tutela recursal para determinar o bloqueio e penhora de 5% (cinco por cento) da remuneração líquida mensal da Agravada, até a satisfação do crédito em execução. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora